Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733496-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUIZ FERREIRA AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILVIO LUIZ FERREIRA e OUTRO em face de MARIA JOSÉ DE SOUSA CARDOSO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0703500-29.2021.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos da Executada. A parte Exequente não satisfeita com o indeferimento da penhora dos rendimentos da Devedora, interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência pela decisão de ID 40073638. A Agravada regularmente intimada para apresentar contrariedade ao recurso, apenas juntou um comprovante de rendimentos (ID 123852245). A parte Agravante foi intimada para manifestar sobre o documento apresentado pela Devedora, peticionou aduzindo que a conduta processual da parte Agravada ao exibir seu contracheque indica sua anuência com o pedido de penhora de parte de seus rendimentos mensais. Com isso, reiterou o pedido de reforma da decisão agravada (ID 42768602). Diante do exposto, com o propósito de privilegiar o contraditório substancial (artigos 9o e 10 do CPC), INTIME-SE a AGRAVADA para manifestar sobre o teor da petição dos Agravantes de ID 42768602, no PRAZO de 05 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2023 20:05:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador